Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701262-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: GALBA MAGALHAES VELLOSO, MARCOS BORGES DE CASTRO D E S P A C H O Cumpra-se integralmente a decisão de ID 69245144 proferida pela eminente Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos nos autos do Incidente de Suspeição n. 0706654-19.2025.8.07.0000. Suspenda o processamento e julgamento do presente Agravo de Instrumento até nova comunicação acerca do aludido Incidente. P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator